Tribunal: TJMT
Processo: 0004096-15.2018.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004096-15.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Resistência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON GOMES FERREIRA VIANA - CPF: 942.655.501-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA CLEONILDE NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 024.389.731-61 (VÍTIMA), FLAVIO DANIEL NASCIMENTO CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON GOMES FERREIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, §9º, ART. 329 E ART. 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO PREJUDICADO
EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Tendo havido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e ultrapassado o lapso temporal necessário para a efetivação da prescrição entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso defensivo, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004096-15.2018.8.11.0012

APELANTE: WANDERSON GOMES FERREIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wanderson Gomes Ferreira Viana
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do processo nº 4096-15.2018.811.0012, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, em virtude da prática dos delitos tipificados no art. 129, §9º (lesão corporal), art. 329 (resistência) e art. 331 (desacato), todos do Código Penal (ID 167421814 – pp. 69/73).

Inconformado,
Wanderson Gomes Ferreira Viana
interpôs recurso de apelação (ID 167421830 – p. 3) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição por ausência de provas em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, (ii) pelo redimensionamento das penas impostas e (iii) pelo afastamento do concurso material em relação aos crimes previstos no art. 329 (resistência) e art. 331 (desacato), a fim de se reconhecer o concurso formal entre as condutas (ID 167421847).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 167421849).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 171667158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON GOMES FERREIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante
Wanderson Gomes Ferreira Viana
foi condenado pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos seguintes termos:

a)

Condenação à pena de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
;

b)

Condenação à pena de
05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção
pela prática do crime previsto no
art. 329 do Código Penal
;

c)

Condenação à pena de
09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
pela prática do crime previsto no
art. 330 do Código Penal
;

De acordo com os autos, a sentença foi proferida em
28/05/2020
(ID 167421824), data em que os autos foram devolvidos ao cartório, havendo publicação no Diário da Justiça Eletrônico nº 10744 no dia
01/06/2020
(ID 167421824 – p. 75). Em
01/06/2020
os autos foram remetidos ao
Ministério Público Estadual
(ID 167421824 – pp. 76/77), sem que houvesse a interposição de recurso.

Os autos foram remetidos a este
Tribunal de Justiça
em
05/05/2023
(ID 168076175), em
11/05/2023
concedeu-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça (ID 168134656) que, em
13/06/2023
, apresentou parecer (ID 171667158). Em
14/06/2023
os autos vieram conclusos para emissão de relatório e voto.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório,
ou seja
,
quando de sua entrega ao escrivão
, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial
” (AgRg no AREsp n. 2.321.773/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

No caso em tela,
todas as penas impostas ao apelante são inferiores a 01 (um) anos
–
razão pela qual prescrevem em
03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal
.

Tendo em vista que,
entre a publicação da sentença (28/05/2020) e a presente data,
transcorreu período de tempo
superior a 03 (três) anos
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente/subsequente em relação a todos os crimes.

Frente ao exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso e reconheço, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição em relação a todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023